Tribunal: STF
Processo: RE 82137
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
Inventário. Exclusão de parte que nele pretendia ingressar sob o fundamento de que possuía a condição de herdeira, achando-se já em curso, para a declaração dessa qualidade, ação de investigação de paternidade. Alegação de nulidade da partilha, porquanto esta se fundara em avaliação errônea do valor dos bens inventariados. Arguição que se pretende ter sido deduzida em primeira instância. Improcedência dessa asserção; a parte não conseguiu ser ouvida, no processo de inventário, porquanto dele alijada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o reconhecimento do filho por sentença proferida em ação de paternidade não invalida a partilha definitivamente julgada. Nulidade que deve ser pleiteada em ação própria. Recurso extraordinário não conhecido.